Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE 1/6 PARA CADA ATENUANTE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DE SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que o réu lesionou a vítima de variadas formas e no mesmo contexto fático, vislumbra-se a ocorrência de crime único, e não de crime continuado.
2. A premeditação do crime autoriza a análise desfavorável da culpabilidade do réu, porquanto denota um maior grau de reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
3. O art. 129, § 9o, do CP já prevê forma mais grave de punição para o crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, razão pela qual o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP configura indevido bis in idem, o qual deve ser afastado, com o consequente redimensionamento da pena.
4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu possuidor de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada se mostra a imposição do regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, c, do CP.
6. Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, incabível a substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.